Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-03.2019.8.11.0028
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001510-03.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICENTE GOMES DA SILVA - CPF: 209.385.271-34 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição).

O acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa. Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público.

No que tange ao Processo Administrativo Disciplinar no 003/2017, considerando que se trata de disposição prevista em lei, reconhecida sua legalidade e sua constitucionalidade pelo STF, não verifico nenhuma circunstância capaz de gerar sua nulidade, uma vez que, independente de apresentação de defesa pelo requerente, configurada a existência de concessão de benefício previdenciário sobre o mesmo cargo que ocupa, a determinação de VACÂNCIA DO CARGO era a única medida prevista ao caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vicente Gomes da Silva em face da r. sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração ao Cargo Público no 1001510-03.2019.8.11.0028 julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (Id. no 149331716, págs. 01/08).

Irresignado, Vicente Gomes da Silva interpôs recurso de apelação cível, pugnando, em síntese, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Relata que foi aprovado em concurso público municipal em 02/04/1990 para o cargo de assistente de administração, sendo aposentado pelo INSS em 08/03/2017 pelo Regime Geral da Previdência Social.

Assevera que a legislação previdenciária não exige mais o afastamento do serviço público para a concessão da aposentadoria, motivo pelo qual, continuou exercendo seu trabalho como servidor efetivo.

Afirma que foi rescindido o contrato em 13/07/2018 após a instauração do Processo Administrativo Disciplinar no 003/2017, sobre o qual não lhe foi concedido o direito ao contraditório e a ampla defesa, mesmo tendo havido a devida comunicação quanto a aposentadoria pelo INSS.

Com base nisso, requer que seja provido o presente recurso, com a reforma da r. sentença. Devidamente intimado, o Município de Poconé apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. no 149331720, págs. 01/12)

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que inexiste neste caso as hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (id. 149477675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vicente Gomes da Silva em face da r. sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração ao Cargo Público no 1001510-03.2019.8.11.0028 julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em origem trata-se de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração ao Cargo Público, c/c Declaração de Inconstitucionalidade (Controle Difuso) e Com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência proposta por VICENTE GOMES DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ.

Relata o autor/apelado que foi aprovado em concurso público municipal em 02/04/1990 para o cargo de assistente de administração.

Afirma que foi aposentado pelo INSS em 08/03/2017 pelo Regime Geral da Previdência Social.

Assevera que legislação previdenciária não exige mais o afastamento do serviço público para a concessão da aposentadoria, motivo pelo qual, continuou exercendo seu trabalho como servidor efetivo.

Afirma que foi rescindido o contrato em 13/07/2018 após a instauração do Processo Administrativo Disciplinar no 003/2017, Portaria n° 153/2017 e 413/2017, com fundamento da Lei 1.662/2012, capitulo II, Artigo 45, inciso V, sobre o qual não lhe foi concedido o direito ao contraditório e a ampla defesa, mesmo tendo havido a devida comunicação quanto a aposentadoria pelo INSS.

Pois bem.

Em que pese, realmente não haja qualquer problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria obtida pelo exercício de outra atividade.

Mas, neste caso concreto, tem-se um quadro insólito: O servidor ocupava cargo público; não está vinculado a regime próprio de previdência; e aposentado continuou ocupando e recebendo remuneração pelo mesmo cargo que ocupava quando da aposentadoria.

Com a devida vênia, o acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa. Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público.

Nesse sentido, passo a análise do art. 45, V da Lei Municipal no 1.662/2012:

Artigo 45 – A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – promoção;

IV – posse em outro cargo;

V – aposentadoria;

VI – falecimento.

Enfim, cumpre definir, aqui, se o servidor que ocupava cargo na administração municipal pode a ele ser reintegrado depois de se aposentar, sem prestar novo concurso público e à revelia da legislação municipal que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo.

A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição).

No caso em análise, a rigor, o recorrido, servidor público municipal em atividade, não busca só a acumulação de proventos com vencimentos; quer, também continuar no mesmo cargo após a aposentadoria, sem submeter a certame público.

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL há muito já assentou que qualquer ato de reingresso no cargo somente pode ocorrer por prévia aprovação em concurso público.

Segundo o STF, não há problema no fato de o servidor aposentado ter acesso a outro cargo público, seja em comissão ou por meio da realização de outro concurso, sendo vedado o acumulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(STF - RE: 1302501 PR, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2021)

Por fim, no que tange ao Processo Administrativo Disciplinar no 003/2017, considerando que se trata de disposição prevista em lei, reconhecida sua legalidade e sua constitucionalidade pelo STF, não verifico nenhuma circunstância capaz de gerar sua nulidade, uma vez que, independente de apresentação de defesa pelo requerente, configurada a existência de concessão de benefício previdenciário sobre o mesmo cargo que ocupa, a determinação de VACÂNCIA DO CARGO era a única medida prevista ao caso.

Aliado a isso, verifica-se que “a comissão notificou os servidores envolvidos para comparecerem perante a comissão para prestar esclarecimentos e informar sua situação funcional e o que mais entender de direito”, e ainda “Em seus depoimentos e pelos documentos acostados comprovou-se que os mesmos (todos) encontram-se aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social perante o INSS, considerando que o Município não dispõe de previdência própria”.

Dessa forma, não há prova contundente quanto a ausência de contraditório e ampla defesa.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e RATIFICO a sentença atacada, mantendo-a em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023